Tribunal: TJPA
Processo: 0000738-72.2001.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000738-72.2001.8.14.0006

APELANTE: EDINALDO CONCEICAO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRANDO A RESPONSABILIDADE DO APELANTE – AUTO DE RECONHECIMENTO -
PELAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE SEGUIRAM AO DESFECHO DO CASO, NAS INFORMAÇÕES DO OFENDIDO, O VIGIA DA ESCOLA, DESNECESSÁRIA SE MOSTROU A FORMALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL QUANDO A PRÓPRIA VÍTIMA FOI QUE LEVOU AO CONHECIMENTO DA POLÍCIA A IDENTIFICAÇÃO DO ACUSADO, PEDINDO PROVIDÊNCIAS, AFINAL O RÉU JÁ TINHA SIDO ALUNO DA ESCOLA ASSALTADA. DESTE MODO, SOMENTE
QUANDO HOUVER NECESSIDADE DE FAZER-SE O RECONHECIMENTO DE PESSOA É QUE SE PROCEDE NA FORMA DA LEI, INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 226 DO CPP
– DOSIMETRIA DA PENA REFORMADA PARCIALMENTE, DE OFÍCIO, ALTERANDO-SE A PENA-BASE E A FRAÇÃO DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE – APELO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em conhecer do recurso para lhe negar provimento e, de ofício, alterar a pena-base e a fração da causa de aumento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

TJE/PA- SEGUNDA TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0000738-72.2001.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL

RECORRENTE: EDINALDO CONCEIÇÃO DA SILVA

DEFENSOR PÚBLICO: ARQUISE JOSÉ F. DE MELO

RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – EDINALDO CONCEIÇÃO DA SILVA, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Criminal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 5ª Vara Penal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 0
5 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime semiaberto e ao pagamento de 46 (quarenta e seis) dias-multa, na incidência do art. 157, §2º, item II do CP.

Constam dos fatos descritos na denúncia e as circunstâncias processuais da ação, relatados na sentença, em síntese, que:

“(...)
no dia 28/09/2000, por volta das 02h00min, os denunciados e mais duas pessoas, que não foram identificadas, roubaram um televisor da Escola Estadual de Ensino Fundamental Bom Jesus, localizada no Bairro das Águas Lindas, onde renderam o vigia do local mediante o uso de arma de fogo. (§) Laudo de Exame no Local, fls. 19. (§) Laudo de Exame dos cadeados do local, fls. 21. (§) A denúncia foi recebida em 06/06/2002, fls. 52. (§) O acusado Edinaldo Conceição da Silva citado por edital às fls. 58. (§) O acusado Valmir Rodrigues dos Santos citado em 11/07/2002, fls. 60. (§) Audiência de qualificação e interrogatório do réu Valmir Rodrigues dos Santos ocorrida em 05/08/2002, fls. 61/63. (§) O Juízo determinou a suspensão do processo e do curso prescricional quanto ao réu Edinaldo Conceição da Silva, fls. 65. (§) Audiência de instrução e Julgamento ocorrida em 21/09/2007, onde foi ouvida a vítima Adjalma Mendes da Conceição e interrogado e qualificado o réu Edinaldo Conceição da Silva, fls. 130/133.
(...)”. ID 5831297 - Págs. 1-2.

Na sentença foi extinta a punibilidade do corréu
Valmir Rodrigues dos Santos
, pela prescrição (art. 115 do CP).

A materialidade do delito está comprovada no IPL, que deu base à denúncia – art. 12 do CPP.

Inconformado com a condenação, o réu, após justificar a tempestividade das razões e tecer breve histórico dos fatos, apelou alegando, em síntese: negativa de autoria; reconhecimento feito pela vítima duvidoso em virtude do risco da “falsa memória” com a inobservância do art. 226 do CPP.

Por fim, pede o provimento do recurso, com escopo à sua absolvição. (ID
5831299 - Págs. 11-16).

Contrarrazões no ID 5831299 - Págs. 18-19
pedem a manutenção da sentença apelada.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório. À d. Revisão, com sugestão para inclusão no plenário virtual.

Belém/PA, 29/04/2022

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Adequado e tempestivo conhece-se do recurso de Apelação Criminal interposto por
EDINALDO CONCEIÇÃO DA SILVA.

Em suas razões o apelante alega
, em síntese, negativa de autoria; reconhecimento duvidoso feito pela vítima em virtude do risco da “falsa memória” com a inobservância do art. 226 do CPP, pedindo a sua absolvição, por insuficiência de provas, que são altamente duvidosas.

Dos Fatos:

“(...)
no dia 28/09/2000, por volta das 02h00min, os denunciados e mais duas pessoas, que não foram identificadas, roubaram um televisor da Escola Estadual de Ensino Fundamental Bom Jesus, localizada no Bairro das Águas Lindas, onde renderam o vigia do local mediante o uso de arma de fogo.
(...)”. ID 5831297 - Pág. 1.

Da autoria e materialidade do delito

Das Oitivas nos autos:

Na Polícia:

MARIA JOSÉ DE SOUZA SEABRA – Vice-Diretora, à época, no exercício da direção, da Escola “Bom Jesus” - Testemunha:

“(...)
que na madrugada do dia 28.09.2000, teve a sua escola arrombada por ladrões, que penetraram pelo portão lateral, arrombando e quebrando o cadeado e penetrando na escola, desligaram as luzes do prédio, renderam o vigia... o vigia foi trancado dentro do banheiro... que, após prenderem o vigia no banheiro estouraram os cadeados das grades de proteção e
retiraram um aparelho de TV e um receptor de parabólica, dirigiram-se posteriormente à copa, estouraram também os cadeados da grade de proteção da porta e janela, entraram e lá levaram dois botijões de gás, tiraram do freezer a carne destinada à merenda, arrombaram a porta do depósito e de lá tiraram toda a merenda escolar... macarrão, biscoito, arroz, charque, feijão,
em seguida evadiram-se do local...”.
ID
5831285 - Pág. 14. Grifado.

A testemunha constatou, no local, o cenário do crime com a subtração do aparelho de TV, receptor de antena parabólica e toda a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental, além dos cadeados danificados pela ação dos assaltantes, conforme constatado pela perícia no ID 5831286 - Pág. 1.

Em Juízo:

A vítima ADJALMA MENDES DA CONCEIÇÃO em seu depoimento em Juízo declarou:

“Que o declarante é vigilante noturno há 27 anos na Escola Fundamental Bom Jardim; Que no dia e hora dos fatos o declarante encontrava-se trabalhando como de costume no local; Que em dado momento as luzes do colégio se apagaram o que fez com que o declarante pensasse que teria faltado energia, o que fez com que o declarante fosse até o portão do colégio e ao abri-lo percebeu que só no colégio não havia luz;
Que neste instante foi abordado por quatro elementos dentre eles o denunciado EDINALDO que reconheceu a pouco
;
Que reconheceu o réu em virtude do mesmo já ter sido aluno do colégio
; Que após ser rendido foi trancado no banheiro tendo ficado um dos elementos lhe vigiando na porta, enquanto que os outros passaram a arrombar todas as portas que tinham dentro do colégio e pegar-lhe

o que lhes interessava
;
Que da escola foi subtraído uma TV de 20 polegadas, um quite de receptor, 2 botijões de gás e todos os alimentos que seriam utilizados no outro dia na merenda escolar
; (...);
Que dias depois o declarante reconheceu o denunciado EDINALDO dentre outros elementos que faziam bagunça ao lado do colégio
;
Que neste momento declarante chamou um dos policiais e disse que o réu EDINALDO havia furtado o colégio dias antes
;
Que depois que foram soltos passaram em frente ao colégio e o denunciado disse ao declarante “Olha tu nos caguetastes agora vamos voltar e te matar”; Que depois disso o colégio passou a receber ligações anônimas nas quais era informado que eles iriam voltar e que inclusive iriam pegar a professora que é diretora do colégio e iriam estuprá-la. (...)”
ID 5831292 - Pág. 7
.
Negritado.

Pelas circunstâncias que seguiram ao desfecho do caso, nas informações do ofendido, o vigia ADJALMA DA CONCEIÇÃO, desnecessária se mostrou a formalidade do reconhecimento pessoal quando a própria vítima foi que levou ao conhecimento da polícia a identificação do acusado, pedindo providências, afinal o réu já tinha sido aluno da escola assaltada.

Anota-se que o vigia ADJALMA reconheceu o apelante logo na ocasião do assalto; posteriormente, ao vê-lo fazendo bagunça ao lado do colégio, chamou a polícia.

Deste modo, somente
quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa é que se procede na forma da lei, inteligência do artigo 226 do CPP, conforme estabelece
in litteris
:

“
Quando houver necessidade
de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma: (...)”.
Grifo.

A
materialidade do delito
está comprovada no IPL, que deu base à denúncia – art. 12 do CPP.

Com isso, não há motivação suficiente nos autos para sustentar uma sentença absolutória, vez que nitidamente se verifica a responsabilidade penal do réu no delito e a condenação se impõe para a censura do crime.

Da dosimetria da pena

Observando a dosimetria da pena no ID
5831297 - Pág. 8
, somente as consequências do crime foram desfavoráveis ao réu elevando a pena-base ao patamar de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa.

A vetorial foi assim avaliada:

“(...)
as
consequências do crime:
lhe são desfavoráveis, pois contribui para aumentar o temor na sociedade, além do prejuízo material causado à vítima, que não conseguiu reaver o seu bem
(...)”.

A fundamentação, de plano, não está de acordo com a jurisprudência superior; primeiro, porque a análise foi genérica quando justificada pelo aumento do temor na sociedade e, segundo, porque restou inerente ao tipo penal, quando diz que o prejuízo da vítima de não ter conseguido recuperar a
res furtiva,
seria causa de majoração da pena-base.

A respeito da matéria:

“(...) 5. Quanto às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, as instâncias ordinárias asseveraram que houve prejuízo patrimonial, pois os bens não foram restituídos às vítimas. 6.
Cumpre ressaltar, todavia, que a jurisprudência desta Corte é contrária à solução apresentada no acórdão impugnado, pois entende que é inerente ao crime contra o patrimônio o arrebatamento do bem, com o prejuízo para a vítima. Portanto, não constitui fundamentação idônea considerar as consequências do delito desfavoráveis em razão do prejuízo causado à vítima, pois esse está expressamente previsto na norma do art. 157 do Código Penal: "Subtrair coisa móvel alheia (...)". Precedentes.
(...). (STJ - AgRg no AREsp 1638257/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020). Negritado.

As circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, devem ser fundamentadas no caso concreto e não genéricas; além disso, em crimes contra o patrimônio, é normal à espécie, o prejuízo da vítima em não recuperar o que foi subtraído, especialmente quando o valor não é exorbitante que extrapole o tipo penal.

Decotando a vetorial das consequências do crime, em recurso exclusivo da defesa, impõe-se a redução da pena-base, segundo a orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. EXCLUSÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1
. É imperiosa a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de origem, em recurso exclusivo da defesa, afastar uma circunstância judicial negativa do art. 59 do CP reconhecida no édito condenatório.
2. Embargos de divergência desprovidos. (STJ – Edv nos EREsp 1826799/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/09/2021, Dje 08/10/2021). Sublinhado.

Com isso, não há como manter as consequências do crime desfavoráveis, e sendo a única vetorial negativada, a pena-base reduz-se para o mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Não há circunstância atenuante ou agravante.

Na terceira fase, ocorre uma causa de aumento da pena comprovada durante a instrução processual, o concurso de pessoas; no entanto, na sentença, o julgador, estipulou a fração abaixo do mínimo legal, em 1/5 (um quito), ao arrepio do art. 157, §2º do CP, que comina o mínimo de 1/3.

De modo que, respeitado o princípio
non reformatio in pejus
, o aumento devido é na fração mínima legal de 1/3 (um terço), cuja pena definitiva vai fixada em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa
.

A pena não foi muito diferente da estipulada pelo julgador, mas com os arremates, tornou-se adequada para a censura do delito.

O regime de cumprimento inicial da pena é o mesmo da sentença, o
semiaberto
.

Adianto que não há prescrição nos autos, vez que no curso da instrução criminal, foram suspensos o processo e o prazo prescricional, em 23.04.2003, na forma do art. 366 do CPP, em relação ao apelante (ID
5831289 - Pág. 14), tendo retornado o andamento em 12.04.2007 (ID 5831291 - Pág. 13).

Pelo exposto, conheço do apelo para lhe negar provimento e, de ofício, retifica-se a pena-base e a fração de aumento na terceira fase, nos termos enunciados, declarando inócua a menção, no ato judicial recorrido, à expressão “lance-se o nome do réu no rol dos culpados” (ID
5831297 - Pág. 10
), contida no antigo art. 393, II do CPP, haja vista sua revogação por meio da Lei nº 12.403/2011.

É o Voto.

Belém, 30/05/2022